Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702271-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO GOMES DA SILVA AGRAVADO: SALTA PAU LOTEAMENTO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FABRICIO GOMES DA SILVA, ora autor/agravante, em face da decisão de ID Num. 209143556, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de conhecimento no. 0710235-58.2024.8.07.0006, proposta em desfavor de SALTA PAU LOTEAMENTO DE IMOVEIS LTDA, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido liminar em ação proposta por FABRICIO GOMES DA SILVA em desfavor de SALTA PAU LOTEAMENTO DE IMOVEIS LTDA. Em apertada síntese, o autor alega que adquiriu “um lote no Condomínio Porto Madero, Quadra 12, Lote 04, em Alexânia-GO” pelo valor de R$119.840,00 (cento e dezenove mil e oitocentos e quarenta reais) a serem pagos em 160 parcelas, com valor inicial de R$749,00 (setecentos e quarenta e nove reais), com início da parcela em 10/08/2022. Conta que não tem mais condições de arcar com o empreendimento. Diz que pagou o valor de R$17.227,00 (dezessete mil e duzentos e vinte e sete reais). Conta que não obteve êxito em dirimir o litígio administrativamente. Pede, em sede liminar, ordem “que desobrigue a Parte Requerente a continuar arcando com as taxas de condomínio relativo à unidade imobiliária, objeto da presente, bem como com as despesas inerentes ao IPTU do imóvel, que seja a ré compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome da Parte Requerente, bem como impossibilite as Requerida de efetuar quaisquer restrições em nome da Parte Requerente”. Ao fim, quer pôr termo à relação contratual com a declaração de nulidade dos itens II e V, além da cláusula que prevê a devolução de valores parceladamente (ID 203667822, fl. 3). Custas recolhidas. Tornaram conclusos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O pedido deve ser indeferido. Fundamento. O pleito antecipatório por si abarca uma condição demasiadamente ampla para ser deferido de plano. Não foi juntado qualquer elemento que dê plausibilidade jurídica ao alegado. Os documentos juntados aos autos até o momento não dão supedâneo suficiente ao pedido liminar de modo a afastar a presunção de boa-fé e de validade de um negócio entabulado há tanto tempo. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, no sentido de que: a boa-fé se presume; a má-fé se prova – é a exegese do art. 113 do Código Civil de 2002. Há farta jurisprudência contrária ao que busca o autor. Cito alguns precedentes. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DA COMPRADORA. DISTRATO. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. PAGAMENTO PARCELADO. CLÁUSULA ABUSIVA. VEDAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAM. LEGALIDADE. MATÉRIA APRECIADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 938 (STJ). DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. O distrato celebrado entre as partes extinguiu o vínculo obrigacional estabelecido pelo compromisso de compra e venda. Logo, há que se prestigiar a autonomia da manifestação da vontade, mormente quando firmado por livre acordo das partes, sem qualquer vício que gere a sua nulidade. 4. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, mostra-se viável a limitação da cláusula penal compensatória, tendo sido considerada razoável a fixação entre os percentuais de 10% e 25% sobre o valor pago, a ser verificado em cada caso concreto. Considerando que a retenção do percentual de 20% dos valores pagos se encontra dentro do limite tido como razoável pela jurisprudência do STJ, não merece reparos a r. sentença quanto a este ponto. [...]. (Acórdão 1275791, 07345374520198070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A contratação remonta junho de 2022, aparentemente é hígida e há aquiescência específica do autor à cláusula 23a (ID 203667822, fl. 14). No estágio em que se encontram os autos, de pronto rescindir o contrato e limitar as ferramentas de que pode lançar mão os particulares em suas relações privadas é irresponsável, pelo que considero imprescindível algum grau de contraditório para que seja esclarecida a questão. Portanto, indefiro o liminar. (...)” Em suas razões recursais, informa que firmou contrato com a Agravada para a compra de um lote no Condomínio Porto Madero, Quadra 12, Lote 04, em Alexânia-GO, no ano de junho de 2022, cujo pagamento seria realizado em 160 (cento e sessenta) parcelas. Aduz não ter mais condições de arcar com o pagamento das parcelas, razão pela qual pleiteou a rescisão do contrato, mas não obteve êxito. Dessa forma, ajuizou o feito de origem, no qual requereu, em caráter liminar, a suspensão da cobrança das parcelas vincendas e a proibição de que seu nome fosse inscrito em cadastros de inadimplentes. Sobreveio a decisão agravada. Nesse cenário, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência na origem, a fim de determinar, de imediato, a suspensão da cobrança das parcelas vincendas e do IPTU do imóvel, bem como determinar a proibição da negativação de seu nome. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo recolhido (ID Num. 64402247) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, na qual a parte autora, ora agravante, pleiteia a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Nesta ação, foi requerida tutela de urgência, a fim de suspender o pagamento das parcelas mensais, do IPTU do imóvel, e determinar que a ré/agravada se abstenha de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes. O referido pedido foi indeferido, o que ensejou a interposição do presente agravo. Com razão o agravante. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado deste Tribunal de Justiça, é cabível a concessão de tutela antecipada de urgência para suspender os pagamentos das parcelas referentes a contrato de promessa de compra e venda, quando demonstrado o interesse do adquirente em rescindir o contrato, com base no art. 473 do Código Civil, não sendo razoável aguardar a prolação de sentença no feito originário para a adoção desta providência. Confira-se os seguintes precedentes acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE DOS COMPRADORES. POSSIBILIDADE. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. Constatado o atraso na entrega do empreendimento e havendo intenção inequívoca dos demandantes na resolução do negócio jurídico, tem-se que o direito à rescisão contratual é assegurado, conforme disposto no art. 473 do Código Civil, ao prever a possibilidade de resilição unilateral da avença, por quaisquer das partes contratantes, não se mostrando razoável prosseguir-se com o pagamento de parcelas vincendas em considerável valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1790400, 07225740420238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MORA. PROIBIÇÃO DA INCLUSÃO DOS NOMES DOS COMPRADORES EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegada inadimplência do vendedor, e a intenção do comprador de rescindir o negócio jurídico, configuram motivo suficiente para suspender liminarmente o pagamento das parcelas do contrato que se vencerem no curso da demanda. 2. A possibilidade de o agravante inscrever os nomes dos agravados no rol de maus pagadores, exatamente pela condição da falta de pagamento de prestações, reforça o juízo de verossimilhança sobre as alegações da parte autora, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada. 3. O deferimento da tutela de urgência no Juízo de origem não trará risco ao resultado útil do processo, bem como não se mostra irreversível, nada prejudicando o recorrente, que poderá ser ressarcido posteriormente de eventuais valores devidos pelos adquirentes. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1742215, 07208072820238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora não se verifique a demonstração de culpa da promitente vendedora a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito de a promissária compradora pôr fim ao contrato, de modo não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, sob pena de ensejar prejuízos a ambas as partes. 2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse da adquirente na manutenção da avença, tem suporte no art. 473 do Código Civil, de modo que a extinção da relação contratual ampara o pedido de antecipação da tutela. 3. Eventual indenização decorrente da rescisão unilateral deverá ser analisada no curso do processo, após dilação probatória, o que não impede a suspensão do pagamento das prestações vincendas. 4. Cabível a suspensão do pagamento das prestações vincendas em contrato de promessa de compra e venda, bem como de determinação da abstenção de inscrição do nome do promissário comprador em órgãos de proteção ao crédito, relacionado a eventual inadimplemento do contrato, notadamente porque há vontade de rescindir o contrato. 5. Há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o não pagamento das prestações vindouras poderá ensejar a inclusão do nome do promissário comprador em cadastros de inadimplentes, com evidentes prejuízos. 6. Agravo de Instrumento interposto pela Autora conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1600419, 07065953620228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No caso dos autos, não há controvérsia acerca do interesse da parte autora/agravante em rescindir o contrato de promessa de compra e venda. Portanto, ao menos em primeira análise, não visualizo motivo razoável para determinar que a adquirente prossiga no cumprimento dos termos de um contrato o qual pretende rescindir. No mais, a cobrança de eventuais multas previstas em contrato poderá ser realizada após o julgamento da demanda, caso os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Em relação ao IPTU, o art. 32 do Código Tributário Nacional estabelece que o fato gerador do IPTU, que ocorre no primeiro dia de cada ano civil, é a “propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel”. Já o contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes (ID Num. 203667822 dos autos originários) prevê, em sua cláusula sexta, que o promissário comprador ficará imitido na posse precária do imóvel, a partir da data de celebração do contrato, passando a se responsabilizar pelas despesas incidentes sobre o bem. Dessa forma, diante da condição de possuidor do bem imóvel, o agravante é responsável pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o bem, incluindo o IPTU. Esta situação somente será modificada após a imissão do agravado na posse do imóvel. Dessa forma, não verifico a probabilidade do direito em relação a este ponto, pois no presente agravo não se debate a posse do imóvel. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a imediata suspensão da cobrança das parcelas vincendas, bem como determinar ao réu/agravado que se abstenha de incluir o nome da agravante em cadastros de inadimplentes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2024 11:58:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora